Tribunal: TJMT
Processo: 0002601-16.2016.8.11.0105
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002601-16.2016.8.11.0105
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUNP IND. E COM. DE MADEIRAS E EXP. LTDA - CNPJ: 03.019.975/0001-50 (AGRAVADO), THIENEZ PEDROSO LEMES PINTO - CPF: 013.889.171-06 (ADVOGADO), NESTOR GERMANO POLLES - CPF: 657.442.179-91 (AGRAVANTE), JUNIOR POLLES - CPF: 849.633.101-63 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), NESTOR GERMANO POLLES - CPF: 657.442.179-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR POLLES - CPF: 849.633.101-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA APÓS EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que fixou os honorários sucumbenciais em 8% sobre o valor da causa, em execução fiscal extinta sem resolução do mérito, após o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa decorrente de impugnação apresentada pela parte executada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em execução fiscal extinta sem julgamento do mérito, por cancelamento da CDA após provocação judicial, e se é aplicável o § 8º do art. 85 do CPC para fixação equitativa da verba.

III. Razões de decidir

3. O cancelamento da CDA ocorreu após impugnação administrativa e apresentação de exceção de pré-executividade pela parte executada, o que denota benefício econômico concreto e quantificável, equivalente ao valor da causa.

4. A tese fixada no Tema 1.076 do STJ veda a aplicação do critério equitativo em hipóteses nas quais há proveito econômico mensurável, como no caso em tela.

5. A atuação do patrono da parte executada resultou na extinção da execução sem remanescência de débito, o que atrai a incidência dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, afastando o arbitramento equitativo.

6. Em tais hipóteses, aplica-se o princípio da causalidade e se impõe à Fazenda o pagamento dos honorários sucumbenciais de forma proporcional ao valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. É incabível a fixação equitativa de honorários advocatícios nos termos do § 8º do art. 85 do CPC quando houver benefício econômico mensurável obtido pela parte vencedora em execução fiscal extinta sem julgamento de mérito. 2. Nas hipóteses de cancelamento da CDA após impugnação e provocação judicial, deve-se aplicar os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, calculados sobre o valor da causa.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, com o objetivo de reformar decisão monocrática que fixou os honorários sucumbenciais em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos autos da Execução Fiscal n.º 0002601-16.2016.8.11.0105, ajuizada inicialmente pela Fazenda Estadual.

Sustenta o agravante que a decisão incorreu em equívoco ao aplicar os §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, uma vez que não teria havido proveito econômico mensurável nem sucumbência propriamente dita, considerando que a execução fiscal foi extinta em razão da desistência da própria Fazenda Pública, sem apreciação do mérito da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Argumenta, ainda, que a atuação da parte agravada restringiu-se à apresentação de exceção de pré-executividade, razão pela qual seria aplicável o disposto no § 8º do art. 85 do CPC, com fixação dos honorários advocatícios por equidade. Requer, assim, a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja restabelecido o valor dos honorários arbitrado pelo juízo de origem, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base na equidade.

Em contrarrazões, a parte agravada, JUNP Indústria e Comércio de Madeiras e Exportação Ltda., alega, em síntese, que houve efetivo proveito econômico, consubstanciado no cancelamento da CDA, promovido apenas após intensa atuação administrativa e judicial, o que impediu tanto a constrição patrimonial quanto a manutenção de restrições decorrentes da dívida indevida.

Aduz que a atuação processual foi complexa e técnica, envolvendo análise contábil e tributária aprofundada, sendo evidente a sucumbência do ente público. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema Repetitivo 1.076 e a Súmula 153, que reconhecem o cabimento da fixação de honorários advocatícios por percentual, mesmo nos casos de desistência da execução fiscal após apresentação de defesa pelo executado.

Ao final, requer o desprovimento do agravo interno, com a manutenção da decisão monocrática impugnada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, com o objetivo de reformar decisão monocrática que fixou os honorários sucumbenciais em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, em razão da extinção da Execução Fiscal n.º 0002601-16.2016.8.11.0105, ajuizada originalmente pela Fazenda Estadual.

A controvérsia restringe-se à análise do critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, em execução fiscal extinta sem resolução do mérito, após provocação judicial da parte executada, o que culminou no cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasava a pretensão executiva.

Inconformado, o Estado agravante sustenta que não houve proveito econômico mensurável, pois a parte recorrida teria se limitado à apresentação de exceção de pré-executividade, sem impugnar diretamente o mérito da CDA, o que justificaria o arbitramento dos honorários por equidade, nos termos do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.

A tese, no entanto, não merece prosperar.

Os autos demonstram quadro fático e jurídico absolutamente distinto daquele que autoriza a aplicação do critério equitativo.

A parte agravada apresentou defesa administrativa, que resultou no cancelamento da CDA n.º 201615299 (Id. 282651359). Tal cancelamento ensejou a desistência da execução fiscal por parte da Fazenda Pública, cuja demanda fora proposta em 2016 e permaneceu ativa por mais de seis anos (Id. 282651362).

Essa sequência de atos evidencia a inequívoca sucumbência da Fazenda e, mais que isso, o benefício econômico concreto e mensurável obtido pela empresa executada, equivalente ao valor integral da causa.

Não se está, portanto, diante de hipótese em que a defesa limita-se à exclusão do sujeito passivo da execução, o que poderia ensejar a fixação equitativa dos honorários. A presente demanda é substancialmente diversa: houve impugnação ao próprio crédito tributário, resultando na extinção integral da execução fiscal, sem substituição no polo passivo e sem remanescência de débito.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.º 1.076, firmou a seguinte tese:

Tema 1.076/STJ – tese: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

[Destacamos]

Conforme se extrai da tese fixada, não se admite fixação equitativa quando houver defesa apresentada e posterior desistência da execução, salvo se o valor envolvido for inestimável ou irrisório, o que manifestamente não é o caso.

No caso em tela, o valor da causa foi fixado em R$ 1.835.900,00 (um milhão, oitocentos e trinta e cinco mil e novecentos reais), montante líquido, certo e estimável, que se confunde com o proveito econômico auferido pela parte executada, pois a atuação exitosa de seu patrono afastou, de forma definitiva, a exigibilidade do crédito tributário.

Sendo o valor da causa correspondente ao valor da CDA cancelada, tem-se hipótese clássica de incidência dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em casos análogos no seguinte sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ 1. Preliminarmente, a jurisprudência do STJ é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte . Dessa forma, registro que a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente.
2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade.
3 . Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ . 5. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1648213 RS 2017/0008818-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2017)

[Destacamos]

No caso dos autos, verifica-se que a parte executada foi citada em 06/12/2021 (Id. 282651353), ou seja, após o cancelamento administrativo da CDA, que se deu em 02/09/2019 (Id. 282651359). A desistência da Fazenda ocorreu somente após a apresentação de exceção de pré-executividade (Id. 282651361 e Id. 282651362).

Dessa forma, aplica-se o princípio da causalidade, impondo-se à Fazenda o ônus da sucumbência, já que foi a responsável pela propositura da demanda executiva e apenas dela desistiu após provocação técnica da parte executada, evidenciando-se o nexo de causalidade necessário para a imposição dos encargos processuais.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em precedentes recentes, confirmou esse entendimento:

EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE – TEMA N.º 1.076 DO STJ – NECESSIDADE DE FIXAR OS HONORÁRIOS DE ACORDO COM OS PERCENTUAIS ESTIPULADOS PELO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1. De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação. 2. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de defesa, de modo que a execução fiscal apenas foi extinta após a apresentação de exceção de pré-executividade, deve suportar o ônus da sucumbência . 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos previstos no Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, consoante Tema n.º 1.076, do STJ . 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10051491020198110002, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art . 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa. Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a apresentação de exceção de pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários. O arbitramento dos honorários advocatícios no caso em apreço deve ser feito em conformidade com a regra esposada no§ 3º, incisoI, do artigo85, doCódigo de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa . Recurso Provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000028-21.2016.8 .11.0035, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/05/2024)

Assim, a tentativa de aplicar, de forma genérica, o critério equitativo fora das hipóteses legais previstas no § 8º do art. 85 do CPC implicaria violação à
ratio decidendi
do Tema 1.076 e à jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, que visa a assegurar a justa remuneração pelos serviços advocatícios efetivamente prestados.

Diante disso, não há fundamento jurídico que justifique a retratação da decisão monocrática, a qual encontra-se em consonância com os precedentes superiores e adequadamente motivada com base nos elementos constantes dos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para manter incólume a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025